Tribunal: CARF
Processo: 16682.905948/2012-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ONIZIA DE MIRANDA AGUIAR PIGNATARO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
DO CUM ENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.905948/2012-11
ACÓRDÃO
3202-003.161 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CONSELHEIRO
INTERESSADO
PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS E FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Período de apuração: 01/07/2006 a 31/07/2006
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CABIMENTO. ELEMENTOS INTERNOS E
EXTERNOS DA DECISÃO. FUNDAMENTAÇÃO.
De acordo com o Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF
no 343/2015, cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver
obscuridade, omissão ou contradição entre a decisão e os seus
fundamentos, ou for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se a
Turma. Somente a contradição, omissão ou obscuridade interna é
embargável, não alcançando eventual os elementos externos da decisão,
circunstância que configura mera irresignação.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. VÍCIOS NO VOTO.
ACOLHIMENTO. EFEITOS INFRIGENTES.
Devem ser acolhidos os embargos de declaração para sanar vícios contidos
no voto, em que ficou faltando elementos harmônicos com o dispositivo,
voto e conclusão, e que constou erro material, incorrendo o dispositivo em
contradição com o voto proferido.
LIMITES DA LIDE. JULGAMENTO.
Para a solução do litígio tributário deve o julgador delimitar a controvérsia
posta à sua apreciação, restringindo sua atuação aos limites demarcados.
Esses limites são fixados, por um lado, pela pretensão da Administração
Fiscal e, por outro, pela resistência do contribuinte, expressos
respectivamente pelo ato de lançamento e pela impugnação/recurso.

ACÓRDÃO
Fl. 753
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.161 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.905948/2012-11
2
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade, em acolher os embargos de
declaração, com efeitos infringentes.

Assinado Digitalmente
Onízia de Miranda Aguiar Pignataro – Relatora

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Aline Cardoso de Faria,
Jucileia de Souza Lima, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Wagner
Mota Momesso de Oliveira, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Conselheiro Rafael Luiz Bueno Da
Cunha em face do acórdão no 3202-002.356, proferido por esta Eg. Turma, cuja parte dispositiva
foi assim registrada:
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade, em rejeitar a preliminar de
nulidade para, no mérito, dar parcial provimento ao recurso voluntário, nos
seguintes termos: (1) por maioria de votos, em reverter as glosas (a) sobre as
despesas com fornecimento de refeição, (b) sobre as despesas com hotelaria,
ligada à atividade marítima e (c) sobre os valores referentes ao pagamento na
modalidade “Ship or Pay”. Vencidos os Conselheiros Wagner Mota Momesso de
Oliveira e Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe, que negavam provimento ao recurso
nos temas. (2) Por maioria de votos, em negar provimento ao recurso voluntário,
para manter as glosas (a) sobre as despesas portuárias com aquisição de serviços
como rebocadores portuários e movimentação marítima de cargas; e(b) sobre os
créditos extemporâneos. Vencida a Conselheira Onízia de Miranda Aguiar
Pignataro (Relatora), que dava provimento ao recurso nas matérias. (3) Por voto
de qualidade, em negar provimento ao recurso voluntário, para manter as glosas
sobre as despesas intituladas paradas programadas, por não se enquadrarem no
conceito de insumo. Vencidas as Conselheiras Onízia de Miranda Aguiar Pignataro
(Relatora), Juciléia de Souza Lima e Aline Cardoso de Faria, que davam provimento
ao recurso na matéria.
Fl. 754
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.161 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.905948/2012-11
3
Como se depreende do acórdão em questão, houve manifestação acerca das
seguintes matérias:
Créditos extemporâneos Créditos de Notas Fiscais emitidas por empresas com
inscrição baixada no CNPJ Despesas com hotelaria ligada à atividade marítima
Despesas com despacho aduaneiro na importação Despesas com fornecimento de
refeição Encargo de capacidade de transporte (despesas “ship or pay”)Despesas
denominadas “paradas programadas” Despesas portuárias.
Nos embargos de declaração, o Conselheiro Rafael Luiz Bueno da Cunha sustenta
que a decisão do CARF incorreu nas seguintes omissões:
Além da tabela, elaborou e anexou aos autos o “Arquivo não paginável -
Resultado”(Termo de Anexação de Arquivo Não Paginável de fl. 505), contendo
planilhas com a discriminação e a classificação de todas as glosas de crédito
efetuadas com base na tabela de classificação acima.
Verifica-se na planilha “ANALITICO” do referido arquivo que não houve glosas dos
tipos 2 e 8, relativas, respectivamente, a “Paradas programadas” e “Despachantes
aduaneiros”.
Dessa forma, não havendo glosas, trata-se, por conseguinte, de matérias sobre as
quais não há controvérsia. Frise-se, inclusive, que a matéria relativa às “Paradas
programadas” sequer foi objeto de impugnação pela recorrente em sua
Manifestação de Inconformidade (fls. 535-563).
Por sua vez, em que pese ter havido glosas relativas à matéria “Despesas com
encargos de capacidade de transporte (Ship or pay)” e “Despesas Portuárias”, tais
matéria também não foram objeto de impugnação pela recorrente em sua
Manifestação de Inconformidade (fls. 535-563), tendo sido trazidas somente em
sede de recurso voluntário, configurando inovação recursal.
Nesse contexto, entendo que houve omissão em relação ao juízo de
admissibilidade das matérias “Paradas programadas”, “Despesas portuárias” e
“Despachantes aduaneiros” e “Ship or Pay”. Como consequência, o Acórdão no
3202-002.356 ultrapassou os limites do efeito devolutivo previsto no art. 1.013 do
Código de Processo Civil.
Os referidos embargos foram admitidos pelo Presidente da Turma, conforme
despacho:
Ante o exposto, vislumbrando a existência do vício apontado, dou seguimento aos
embargos de declaração para apreciação pelo colegiado.
À DIPRO para controle e providências, com posterior devolução à Conselheira
Onízia de Miranda Aguiar Pignataro, relatora original do julgamento do recuso
voluntário, para inclusão em pauta de julgamento.
É o relatório.

Fl. 755
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.161 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.905948/2012-11
4

VOTO
Conselheira Onízia de Miranda Aguiar Pignataro, Relatora.
Os embargos de declaração são tempestivos e devem ser conhecidos nos exatos
termos do r. despacho de admissibilidade.
Consoante análise do acórdão embargado, verifica-se que há omissão no julgado,
uma vez que não se extrai da leitura do referido acórdão que não houve glosas acerca das
“Paradas programadas” e “Despachantes aduaneiros”, ou seja, trata-se de matérias sobre as quais
não há controvérsia.
Além disso, o acórdão embargado também se mostra omisso quanto às glosas
relativas as “Despesas com encargos de capacidade de transporte (Ship or pay)” e as “Despesas
Portuárias”, uma vez que tais questões não foram impugnadas pela recorrente em sua
Manifestação de Inconformidade, tendo sido suscitada apenas em sede de recurso voluntário,
configurando, portanto, inovação recursal.
Nesse contexto, não se trata de rediscussão do mérito, mas de integração do
acórdão, diante das omissões supracitadas.
Como se depreende do acórdão em questão, houve manifestação acerca das
seguintes matérias:
Créditos extemporâneos
Créditos de Notas Fiscais emitidas por empresas com inscrição baixada no CNPJ
Despesas com hotelaria ligada à atividade marítima Despesas com despacho
aduaneiro na importação Despesas com fornecimento de refeição Encargo de
capacidade de transporte (despesas “ship or pay”) Despesas denominadas
“paradas programadas” Despesas portuárias.
No entanto, como bem detalhado pelo embargante, constata-se que as matérias
“Paradas programadas” e “Despachantes aduaneiros” são estranhas à lide. Tratando o presente
de pedido de restituição mediante compensação, no Despacho Decisório (fls. 506-520) que
reconheceu parcialmente o direito creditório pleiteado, a autoridade fiscal elaborou uma tabela
com a classificação das glosas de crédito.
Fl. 756
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.161 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.905948/2012-11
5

Nesse sentido, além da tabela, elaborou e anexou aos autos o “Arquivo não
paginável - Resultado”(Termo de Anexação de Arquivo Não Paginável de fl. 505), contendo
planilhas com a discriminação e a classificação de todas as glosas de crédito efetuadas com base
na tabela de classificação acima.
Assim, verifica-se na planilha “ANALITICO” do referido arquivo que não houve
glosas dos tipos 2 e 8, relativas, respectivamente, a “Paradas programadas” e “Despachantes
aduaneiros”.
Dessa forma, não havendo glosas, trata-se, por conseguinte, de matérias sobre as
quais não há controvérsia. Frise-se, inclusive, que a matéria relativa às “Paradas programadas”
sequer foi objeto de impugnação pela recorrente em sua Manifestação de Inconformidade (fls.
535-563).
Por sua vez, em que pese ter havido glosas relativas à matéria “Despesas com
encargos de capacidade de transporte (Ship or pay)” e “Despesas Portuárias”, tais matéria
também não foram objeto de impugnação pela recorrente em sua Manifestação de
Inconformidade (fls. 535-563), tendo sido trazidas somente em sede de recurso voluntário,
configurando inovação recursal.
Nesse contexto, verifica-se que houve omissão em relação ao juízo de
admissibilidade das matérias “Paradas programadas”, “Despesas portuárias” e “Despachantes
aduaneiros” e “Ship or Pay”. Como consequência, o referido acordão ultrapassou os limites da
Fl. 757
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.161 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.905948/2012-11
6
lide, bem como do efeito devolutivo previsto no art. 1.013 do Código de Processo Civil,
inquinando-se de vício que deve ser sanado.
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. EFEITO
MODIFICATIVO. EXISTÊNCIA DE VÍCIO. EXISTÊNCIA. ACOLHIMENTO.
- Os embargos de declaração têm por objetivo suprir eventual omissão ou sanar
contradição ou obscuridade existente no julgado. Demonstrada a existência de
vício no acórdão, impõe-se o acolhimento dos embargos declaratórios, para
proceder a sua necessária correção.
- Confirmada a inovação recursal de parte do recurso de apelação, os embargos
de declaração merecem provimento para a correção do lapso, aplicando-se-lhes
efeitos modificativos, para que a apelação não seja conhecida na parte em que
lança argumento não debatido em primeira instância. (TJMG - Embargos de
Declaração-Cv 1.0701.14.008145-9/002, Relator(a): Des.(a)
Domingos Coelho, 12a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 24/09/2020, publicação da
súmula em 28/09/2020).
Assim, conforme detalhado pelo embargante, verifica-se que o referido acórdão
extrapolou os limites da lide, bem como os limites do efeito devolutivo previsto no art. 1.013 do
Código de Processo Civil, inquinando-se de vício que deve ser sanado.
Conclusão
Dessa forma, voto por acolher os Embargos de Declaração, com efeitos infringentes,
para sanar as omissões apontadas, promovendo a alteração do dispositivo do acórdão embargado
nos termos a seguir:
a) Quanto a “Paradas programadas” e “Despachantes aduaneiros”, esclarece-se
que, ante a inexistência de glosas relativas a tais matérias, inexiste
controvérsia a ser dirimida.
b) Quanto as “Despesas com encargos de capacidade de transporte (Ship or
pay)” e as “Despesas Portuárias”, cumpre esclarecer que, por não terem sido
objeto de impugnação na Manifestação de Inconformidade e terem sido
ventiladas somente em recurso voluntário, tais matérias caracterizam
inovação recursal, impondo-se a alteração do dispositivo em razão da
preclusão consumativa.

Assinado Digitalmente
Onízia de Miranda Aguiar Pignataro

Fl. 758
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.161 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.905948/2012-11
7

Fl. 759
DF CARF MF
Original